Tribunal: TJES
Processo: 5022242-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022242-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO SANT ANA PERES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022242-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDVALDO SANT ANA PERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Edvaldo Sant’Ana Peres de Oliveira, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (vítima Jefferson), art. 121, § 2º, IV e V (vítima Enza), todos do CP, e art. 244-B, § 2º da L. nº 8.069/90 (três vezes), questionando a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5004505-74.2024.8.08.0012.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; e (ii) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e motivação concreta capaz de justificar sua manutenção.

III. Razões de decidir

Não se verifica excesso de prazo, pois a instrução processual segue seu curso normal desde a citação do paciente e a designação da Defensoria Pública como sua representante.

A prisão preventiva, decretada após complexa investigação, revela-se fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos delitos imputados, o modus operandi altamente reprovável e a periculosidade do paciente, envolvido com organização criminosa e já condenado por outros crimes.

A contemporaneidade da medida cautelar resta demonstrada diante dos riscos atuais à ordem pública e à instrução criminal, reforçados pelo histórico criminal e pela disputa territorial por pontos de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Te­se de julgamento
: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e a regular tramitação processual. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à proximidade dos fatos típicos, mas se renova diante da periculosidade do agente e da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.014.816/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022242-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDVALDO SANT ANA PERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDVALDO SANT'ANA PERES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 5004505-74.2024.8.08.0012, em que se decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática das condutas previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Jefferson), art. 121, § 2º, incisos IV e V (vítima Enza) do Código Penal e art. 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/90 (por três vezes).

Sustenta o Impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que a denúncia foi oferecida em 27/03/2024 e o processo não caminha com a celeridade exigida para réu preso, sem que a instrução da primeira fase do rito do júri tenha se findado. Alega, outrossim, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, expedido em 12/12/2024 por fatos ocorridos em 2021, aduzindo que a decisão carece de fatos novos que justifiquem a medida extrema.

Deste modo, requer a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17609690). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17773245). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17812040) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos, devendo-se observar a presença concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, após detida análise dos argumentos expendidos na inicial e da documentação acostada aos autos, não verifico o alegado constrangimento ilegal.

No que tange à cronologia procedimental, observa-se que os fatos típicos ocorreram em 08/10/2021, todavia, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente apenas logrou cumprimento em 07/01/2025.

Tal hiato temporal não decorre de desídia estatal, mas da necessidade de complexa investigação para a elucidação da autoria intelectual, culminando na denúncia oferecida em 27/3/2024 e no decreto prisional de 11/12/2024.

Devidamente citado em 10/01/2025, o paciente declarou não possuir condições de constituir patrono particular, ensejando a remessa dos autos à Defensoria Pública, que apresentou Resposta à Acusação em 01/07/2025.

Assim, a instrução específica destes autos segue curso regular após a judicialização da demanda, não se verificando inércia injustificada do magistrado condutor.

Nesse sentido, a tese de excesso de prazo deve ser sopesada à luz do princípio da razoabilidade.

Conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, os prazos processuais não são peremptórios ou meramente aritméticos, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto (HC n. 1.014.816/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

Prosseguindo, é importante salientar que o
modus operandi
imputado é revestido de acentuada reprovabilidade, caracterizado pela suposta ordem de execução sumária das vítimas
Jefferson Gonçalo Miotto
e
Enza Rafaela Jesus Lourenço
, esta última assassinada como "queima de arquivo". A invasão de domicílio mediante arrombamento e simulação de ação policial ("Gritos de Polícia! Polícia!") para surpreender as vítimas em seu repouso denota ousadia e periculosidade que justificam a manutenção da segregação.

Ademais, cabe destacar que o paciente encontra-se custodiado no sistema prisional desde
25/02/2023
em razão de outros processos criminais. Em análise aos Registros Criminais do paciente, observam-se condenações e processos por tráfico de drogas e homicídio, reforçando o
periculum libertatis
pela real possibilidade de reiteração delitiva e necessidade de assegurar a integridade das testemunhas ainda não inquiridas.

Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça “
a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
” (HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.
)

Dessa forma, a contemporaneidade da medida extrema encontra-se hígida, uma vez que o risco à ordem pública não se exaure pelo simples decurso do tempo desde o fato criminoso, mas se renova pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente.

Por sua vez, saliento que a prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão robustamente amparados pela investigação Policial em anexo.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente diante da gravidade do contexto de disputa territorial por pontos de tráfico de drogas que motivou o crime. A segregação cautelar, portanto, não configura antecipação de pena, mas medida necessária para resguardar a paz social e a instrução criminal, mantendo-se em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)